Tribunal: TJBA
Processo: 8046747-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046747-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: AMANCIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS. MANIFESTAMENTE. PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte vencida contra Acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, afastou a metodologia de cálculo adotada pela credora para atualização monetária de depósito judicial, afirmando que a responsabilidade por eventual diferença de atualização é da instituição financeira depositária. Os embargos sustentam a existência de omissão quanto à causa de pedir e à preclusão do direito de impugnação do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar a real causa de pedir da parte embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada preclusão do banco em impugnar os cálculos no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à correção de alegado error in judicando.

O Acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a atualização monetária do depósito judicial, rejeitando a metodologia da parte embargante por afronta ao devido processo legal e aos princípios que regem os depósitos judiciais.

Foi reconhecido que, uma vez efetuado o depósito judicial, a responsabilidade pela atualização monetária é da instituição financeira, e não do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de que o Acórdão desconsiderou a causa de pedir não se sustenta, pois a fundamentação adotada analisou diretamente a natureza e a legalidade da cobrança suplementar proposta.

Quanto à alegada omissão sobre a preclusão, a decisão colegiada entendeu, ainda que implicitamente, que a matéria era de ordem pública e poderia ser analisada de ofício, superando eventual óbice processual.

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício na decisão embargada, buscando indevidamente atribuir caráter infringente aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao reexame de premissas jurídicas ou fáticas já analisadas.

A responsabilidade pela atualização monetária de valores depositados judicialmente é da instituição financeira depositária, não do devedor.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Matérias de ordem pública podem ser apreciadas de ofício, mesmo diante de eventual preclusão processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.875.841/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível 0010144-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. — ; TJ-DF, Apelação Cível 0700951-29.2020.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 21.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Agravo de Instrumento de nº.
8046747-80.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargantes,
AMANCIO OLIVEIRA E OUTROS
, e como Embargada,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E REJEITAR
o recurso de Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04